Tribunal: TJDFT
Processo: 0732513-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental[1] formulado por Vera Lúcia Alves Quirino da Silva almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da Amil Assistência Médica Internacional S/A, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida no grau recursal, julgara improcedente o pedido que formulara. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a recusa da operadora de plano de saúde de fomentar o tratamento farmacológico que fora recomendado pelo médico que assiste à requerente não afigura-se abusivo, porquanto trata-se de prescrição off label e o contrato firmado entre as partes não previra a cobertura de tratamento experimental. Almeja a postulante a agregação de efeito suspensivo ao apelo que interpusera em face do provimento singular. Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que, o apelo que manejara não está ordinariamente municiado do duplo efeito, o que enseja o cumprimento imediato da sentença, com a consequente suspensão no fornecimento dos medicamentos individualizados. Salientara que, em consonância com o previsto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil vigente, fora assegurada a viabilidade de ser agregado o efeito suspensivo à apelação quando relevante a argumentação deduzida e patente o risco de advir à parte apelante dano irreparável ou de difícil reparação. Assinalara que, evidenciada essa autorização, a hipótese delineada nos autos se enquadra nas situações alinhadas pelo legislador que legitimam a agregação do efeito suspensivo ao recurso que interpusera. Pontuara que, aliado ao fato de que o apelo está revestido de aparato material, revestindo de plausibilidade a pretensão reformatória que contempla, subsiste o risco de lhe advir dano irreparável da imediata efetivação do decidido, haja vista que é beneficiária de plano de saúde fomentado pela operadora de plano de saúde individualizada e fora diagnosticada como portadora de neoplasia maligna no sistema nervoso central, afigurando-se imprescindível a continuidade no fornecimento dos medicamentos prescritos. Argumentara que a interrupção no uso da medicação trará risco de morte. Assinalara que a ausência de previsão na bula aprovada pela Anvisa no sentido de que os medicamentos nomeados não se destinam ao tratamento da enfermidade que a acomete não afasta a obrigação da operadora em fornecê-los, considerando que o tratamento da sua enfermidade encontra-se acobertada pelo plano de saúde. Asseverara que, conquanto seja atribuição da Anvisa indicar a correspondência do fármaco a determinados quadros patológicos, aludida circunstância não enseja a ilação de que as medições somente podem ser prescritas e usadas de acordo com a definição oficial determinada pela agência, porquanto as questões relativas à eficácia terapêutica inserem-se no âmbito da responsabilidade exclusiva do médico, que atrai para si eventuais encargos decorrentes da prescrição off label. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental formulado por Vera Lúcia Alves Quirino da Silva almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da Amil Assistência Médica Internacional S/A, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida no grau recursal, julgara improcedente o pedido que formulara. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a recusa da operadora de plano de saúde de fomentar o tratamento farmacológico que fora recomendado pelo médico que assiste à requerente não afigura-se abusivo, porquanto trata-se de prescrição off label e o contrato firmado entre as partes não previra a cobertura de tratamento experimental. Almeja a postulante a agregação de efeito suspensivo ao apelo que interpusera em face do provimento singular. De acordo com o aduzido, o objeto do pedido formulado pela requerente circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da Amil Assistência Médica Internacional S/A, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida no grau recursal, julgara improcedente o pedido que formulara almejando que fosse cominada à operada do plano de saúde a obrigação de fornecer-lhe os medicamentos “Irinotecano” e “Bevacizumabe”, necessários ao tratamento da enfermidade que a aflige, nos termos indicados por seu médico assistente. A rejeição do pedido fora lastreada no fundamento de que a recusa da operadora de plano de saúde em fomentar o tratamento farmacológico que fora recomendado pelo médico que assiste à consumidora não afigura-se abusivo, porquanto trata-se de prescrição off label e o contrato firmado entre as partes não previra a cobertura de tratamento experimental. Alinhado o objeto do requerimento, o cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador não confere lastro à argumentação deduzida pela requerente, inviabilizando, por consequência, a pretensão que formulara, impondo o apreendido e firmado pela sentença, em ponderação com a regulação à qual está sujeita a ação promovida em seu desfavor, que o pleito carece de plausibilidade. No que toca ao cerne da tese formulada pela requerente, atinente ao processamento do apelo que aviara com efeito suspensivo, deve ser observado que vige na regulação procedimental a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que revoga a tutela provisória está municiada ordinariamente do efeito meramente devolutivo. É o que se infere do disposto no artigo 1.012 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Contudo, com o advento do novo estatuto processual, caso a apelação não seja dotada do efeito suspensivo legal, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por requerimento, que deverá ser dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, § 3o, do novel estatuto legal, que assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pela requerente quanto às questões atinentes ao mérito que foram enfrentadas na sentença que rejeitara o pedido deduzido na ação que manejara, revogando, naquela ocasião, a tutela de urgência que lhe fora concedida anteriormente, não vislumbra-se no caso em tela a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 1.012 (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia de sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” É que a sentença, refutando a pretensão aviada pela requerente, considerando que o fornecimento, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso off-label está expressamente excluído do rol de procedimentos que devem ser obrigatoriamente cobertos (art. 20, §1o, “c”, da RN 428/2017, substituída pela RN no 465/21). O recurso de apelação interposto pela requerente[2], ao seu turno, apenas renova os mesmos argumentos já examinados na origem, sem trazer qualquer fundamento de excepcional relevância sobre o qual se poderia cogitar do recebimento do apelo que deduzira com efeito suspensivo com base na probabilidade da pretensão reformatória. E isso se afirma com absoluta segurança sobretudo porque restara assentado pela sentença que a recusa da operadora de plano de saúde de fomentar o tratamento farmacológico que fora recomendado pelo médico que assiste à requerente não afigura-se abusivo, porquanto trata-se de prescrição off label e o contrato firmado entre as partes não previra a cobertura de tratamento experimental. Notadamente, a possibilidade de o relator agregar efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses ressalvadas pelo legislador processual – CPC, arts. 1.012, V e § 4o – não isenta a parte de comprovar a relevância da tese recursal, com efetiva possibilidade de reversão do julgamento. No caso, conforme acima pontuado, a tese recursal assimilada no apelo interposto na origem não traz qualquer fundamento excepcional, mas apenas renova os argumentos vencidos em primeira instância. Conquanto ostente o vínculo que enlaça as litigantes natureza de relação de consumo, o inconformismo formulado deve ser elucidado à luz do contrato que regula a relação entre eles estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. A seu turno, conforme pontuado, a requerente manejara ação cominatória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando a compelir a operadora de plano de saúde ao fornecimento dos medicamentos “Irinotecano” e “Bevacizumabe” para realização do tratamento indicado por seu médico assistente. Conforme se infere dos autos, os medicamentos individualizados foram objeto de prescrição off label, pois, conquanto se trate de medicamentos registrados na ANVISA, a prescrição é diversa da indicação constante da bula e do estabelecido pelo órgão, o que restara incontroverso. Destarte, o tratamento prescrito à requerente, conquanto os fármacos indicados sejam licenciados pela ANVISA, é considerado off-label, visto que prescritos pela médica assistente para utilização fora da indicação prevista em bula como a melhor forma de coadjuvar no tratamento de neoplasia maligna no sistema nervoso central que acomete a paciente. Nesse cenário, compreende-se que o pedido autoral se volta, mais precisamente, à complementaridade à medicina tradicional, por meio de tratamento experimental indicado pela médica que acompanha a requerente que poderá gerar bons resultados e aumentar sua expectativa de vida, proporcionando-lhe experimentar esperanças de cura ou de melhora de saúde. A requerente vinha se submetendo aos tratamentos tradicionais aplicados à patologia que a acomete, mas sem ensejar-lhe significativas reações positivas. A seu turno, conquanto o contrato entabulado entre as partes expressamente exclua a cobertura almejada para tratamento da enfermidade que acometera a requerente, por figurar-se como tratamento experimental por importar o uso de medicamento off label, não se afigura ilegítima, portanto, na hipótese em apreço, a recusa manifestada pela operadora de custear o tratamento prescrito. A recusa, em suma, fora fundada em ausência de previsão normativa proveniente da Agência Nacional de Saúde para o tratamento prescrito, e, sobretudo, por ausência de cobertura contratual para procedimentos experimentais e não autorizados pelo órgão regulamentador. Sob essa moldura, sobreleva notar que a recusa manifestada pela operadora em assegurar o tratamento médico recomendado à requerente sob o fundamento de que o procedimento não está previsto por cláusula contratual e pela Resolução da ANS, revela-se legítima. Consoante dispõe a lei dos planos e segurados privados de assistência à saúde - Lei no 9.656/1998, estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde os procedimentos clínicos ou cirúrgicos experimentais e o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados. Eis a redação do art. 10, incisos I e V, da Lei de Planos de Saúde: "Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (...); (...) § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS." (grifou-se)” É que o tratamento almejado pela requerente, como cediço, encerra natureza experimental, pois não indicado pela ANS como forma de minimização ou cura da enfermidade que a acomete, inviabilizando sua autorização ante as restrições legais e contratuais que obstam seu fomento. Essa previsão, ademais, estivera disposta em cláusula destacada inserta no contrato celebrado entre a requerente e a operadora do plano de sapude, consoante expressamente dispõe a cláusula 12.1, item 12.1.4, do instrumento negocial, que dispõe que: “12.1 – Este contrato não prevê cobertura de custos ou reembolso para os eventos que se seguem: ... 12.1.4 – Tratamento clínico ou cirúrgico experimental;”[3] Sob essa realidade é que se afigura legítimo que, pautadas por critérios atuariais e legais diante da natureza mutualista dos planos de saúde, que as operadoras restrinjam tratamentos cuja indicação não fora prevista pela ANS. É que a disposição deriva de lastro técnico-atuarial e é pautada pela inviabilidade de as operadoras assumirem riscos impassíveis de serem precisados, não refletindo na contraprestação afetada ao segurado e esbarrando em normas legais e contratuais atinentes ao plano de saúde. A propósito desse assunto, tem-se que a RN n. 428/2017 da ANS expressamente admite esse tipo de exclusão, consoante o artigo 20, §1o, desse normativo, que também define o que é tratamento experimental para fins dessa exclusão, consoante se afere de sua literalidade: “Art. 20 A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no artigo 10 da Lei no 9.656, de 1998. § 1o São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM - ou pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO; ou c) não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).” Aludida regulação fora revogada e substituída pela Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que, a seu turno, contemplara disposição análoga à contida no preceito supra, consoante se afere do disposto no artigo 19 desse novel instrumento normativo, verbis: “Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) faz uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, assim como em spas, clínicas de repouso e estâncias hidrominerais; V - fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; VIII - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; IX - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente; e X - estabelecimentos para acolhimento de idosos e internações que não necessitem de cuidados médicos em ambiente hospitalar.” (grifei e destaquei) Esse ato regulatório, incorporando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ressalva a possibilidade de fornecimento de medicamento registrado na Anvisa mas sem indicação na bula para tratamento da enfermidade correlata, ou seja, medicamento off label, estabelecendo, contudo, duas condições : i) que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido; ii) e a ANVISA tenha emitido, mediante solicitação da CONITEC, autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, dos referidos medicamentos e produtos, nos termos do art. 21 do Decreto no 8.077, de 14 de agosto de 2013. Assim pontua expressamente o artigo 24 do normativo: “Art. 24. As operadoras deverão garantir a cobertura de medicamentos e de produtos registrados pela ANVISA, nos casos em que a indicação de uso pretendida seja distinta daquela aprovada no registro daquela Agência, desde que: I - a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido; e II - a ANVISA tenha emitido, mediante solicitação da CONITEC, autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, dos referidos medicamentos e produtos, nos termos do art. 21 do Decreto no 8.077, de 14 de agosto de 2013.” Aliás, não pode deixar de ser consignado que esse ato normativo, de forma textual e expressa, na conformação dos poderes normativos conferidos ao órgão regulador pelo legislador especial (art. 2o), estabelecera que, para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante previsão no instrumento contratual referente ao correto plano de saúde, verbis: “Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.” Essa previsão tem relevo substancial, pois subsiste controvérsia sobre a taxatividade das coberturas alinhadas pelo órgão setorial, ou se o rol seria meramente exemplificativo, ensejando que seja elastecido de conformidade com a prescrição médica segundo doença acobertada, diante da liberdade que o assiste. Contudo, há que se diferenciar entre o direito assegurado ao profissional médico de prescrever o fármaco que reputa mais indicado da obrigação de as operadoras custearem qualquer cobertura segundo a prescrição. Ora, se está no ambiente duma relação obrigacional de natureza bilateral, comutativa e onerosa, ainda que de natureza aleatória. As coberturas são pautadas, pois, pelo convencionado, por expressam as mensalidades avençadas. Assim é que, não obstante sejam assegurados ao profissional prescrever o fármaco mais indicado para o tratamento e o paciente seguir a prescrição, não se pode confundir essa liberdade com a obrigação de as operadoras fomentarem todo e qualquer tratamento prescrito, a despeito do contratado. Se assim se entendesse, a única obrigação delimitada de forma certa é a mensalidade afeta ao participante do plano, não se conferindo mínimo de certeza à operadora, a despeito da natureza aleatória do contrato, pois estaria jungida à obrigação de custear tratamentos não contratados, ou, mais ainda, excluídos das coberturas. Haveria, pois, desvinculação obrigacional, afetando a bilateralidade do vínculo, resultando em que a álea natural do contrato fosse ignorada, afetando o equilíbrio econômico-financeiro do plano, ensejando insegurança jurídica e que os custos correlatos, advindos de coberturas não contratadas, sejam rateados entre os futuros contratantes. O rol de procedimentos contemplados pelo ato normativo, portanto, deve ser reputado taxativo, ressalvada, obviamente, conforme expressamente fizera, a liberdade contratual, legitimando que os contratantes estendam as coberturas contratadas para além daquelas de alcance obrigatório. Essa disposição, frise-se, encontra respaldo legal – Lei no 9.656/98, art. 4o -, não podendo ser relegada mediante criação interpretativa lastreada na natureza da relação jurídica existente entre o aderente e a operadora do plano de saúde. Havendo previsões normativa e contratual para exclusão de determinada cobertura, não pode o exegeta ignorá-la ou reputá-la abusiva para moldar o contrato segundo a apreensão subjetiva de cada operador do direito. Assim, aliás, se pronunciara a colenda Corte Superior de Justiça, conforme o precedente adiante ementado: “PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020) Sob essas premissas instrumentais afere-se que o direito postulado pela requerente fora alicerçado com fundamento na suposta ilegalidade em que incidira a operadora, não obstante a existência de previsão contratual e legal que legitima a exclusão de cobertura de fármaco não indicado para tratamento da enfermidade específica, conquanto licenciado para ser comercializado no país segundo a prescrição constante da bula. Sob essa realidade, a despeito da gravidade do estado clínico que acomete a requerente, não é possível que sejam ignoradas as disposições normativas e contratuais que obstam o fomento do custeio de medicamento off label, ou qualificado como experimental, pois ainda não reconhecido e indicado pelo órgão setorial competente para o tratamento específico da doença. Ademais, no caso concreto, não se divisaram as condições para que a obrigação fosse tornada efetiva, quais sejam: i) que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido; ii) e a ANVISA tenha emitido, mediante solicitação da CONITEC, autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, dos referidos medicamentos e produtos, nos termos do art. 21 do Decreto no 8.077, de 14 de agosto de 2013 (RN no 465/21). Em verdade, a par da inexistência dessas indicações, não há elementos probatórios atestando a eficácia dos fármacos para tratamento da enfermidade que acometera a requerente. Destarte, conquanto incontroversa a qualidade de beneficiária do plano de saúde fornecido pela operadora e a circunstância de que efetivamente fora comunicada a requerente da impossibilidade de autorização do tratamento almejado em razão das limitações contratuais e legais, a requerente não coligira aos autos substrato material passível de revestir de probabilidade o direito invocado que aduziram no sentido de que referido indeferimento seria abusivo ou que não teria sido previsto contratualmente de forma adequada. Ou seja, a argumentação desenvolvida ressente-se de sustentação, pois a negativa de fornecimento soara legal e legítima, pois lastreada contratual e normativamente, pois tratara-se de fármacos para uso off label e sem eficácia comprovada para tratamento da enfermidade que a acomete. Do alinhavado, deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância da argumentação alinhada pela requerente ao aviar o apelo em face da sentença que resolvera a ação que maneja, o que sobreleva é que não se afigura recomendável a agregação ao recurso do efeito suspensivo, devendo o julgado produzir seus efeitos, mesmo antes de ter restado acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada, ante o preconizado pelo estatuto processual, pois somente em situações excepcionais poderá será atribuído efeito suspensivo à apelação manejada contra a sentença que concede tutela provisória. Destarte, carecendo a argumentação aduzida pela requerente de verossimilhança, deixando o direito invocado desguarnecido de plausibilidade, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser indeferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro o efeito suspensivo postulado pela requerente ao apelo que manejara. Operada a preclusão desta decisão, traslade-se cópia para os autos principais, arquivem-se estes. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29823629 - Pág. 1/5 (fls. 3/7). [2] - Apelação ID Num. 105623827 - Pág. 1/5 (fls. 166/170) – ação principal. [3] - ID 101748197 - Pág. 15 (fl. 124) – ação principal.